Tribunal: TJES
Processo: 0014948-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014948-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO LEONEL ARAUJO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), reconhecendo a figura do crime impossível. A denúncia narra que, em 15.09.2021, na loja Renner do Shopping Vitória, em Vitória-ES, o apelado e a corré subtraíram peças de roupa, sendo monitorados por fiscal de loja pelo sistema de videomonitoramento e abordados por seguranças do shopping do lado de fora do estabelecimento, na posse das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o sistema de vigilância por videomonitoramento e a atuação de segurança em estabelecimento comercial tornam impossível a consumação do crime de furto; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do furto qualificado pelo concurso de pessoas estão comprovadas; e (iii) determinar a dosimetria da pena, o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido condenatório, tem-se que o auto de apreensão, as notas fiscais, o auto de restituição e o boletim unificado comprovam a materialidade do delito.

O depoimento do fiscal de loja demonstra que o apelado e a corré foram monitorados pelas câmeras de segurança, colocaram mercadorias em uma bolsa, passaram pelo caixa sem pagamento e foram abordados do lado de fora do estabelecimento na posse dos bens subtraídos.

A confissão do réu em interrogatório reforça a comprovação da autoria delitiva.

O sistema de vigilância por monitoramento eletrônico e a existência de segurança em estabelecimento comercial não tornam, por si sós, absolutamente inidôneo o meio empregado para a consumação do furto.

A configuração do crime impossível exige absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, nos termos do art. 17 do Código Penal, o que não ocorre apenas em razão da fiscalização do estabelecimento comercial.

A orientação da Súmula nº 567, do STJ, afasta a impossibilidade do crime de furto quando existente sistema de vigilância, monitoramento eletrônico ou segurança no interior de estabelecimento comercial.

A reincidência específica do réu impede o reconhecimento de mínima ofensividade da conduta e afasta a tese de insignificância.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois nenhuma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal é desfavorável ao acusado.

A atenuante da confissão e a agravante da reincidência devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria, sem incidência de causas de diminuição ou aumento na terceira fase.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso ministerial provido, para condenar o réu às penas de 02 (dois) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014948-41.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO LEONEL ARAUJO (DPE)

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a sentença, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES (fls. 238/239-verso), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o réu
LEONARDO LEONEL ARAÚJO
, da imputação do delito de
furto, qualificado pelo concurso de pessoas
(
art. 155, § 4º, inc. IV, do CP
),
reconhecendo a figura do crime impossível.

Sobre
os fatos
, narra a denúncia que, no dia 15 de setembro de 2021, na loja “Renner”, do Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá, em Vitória-ES, o apelado LEONARDO e a corré INGRID GOMES DA SILVA, subtraíram peças de roupa.

Relata a peça acusatória, que o fiscal de loja FREDE SILVA SANTOS, monitorou a ação dos denunciados pelo sistema de videomonitoramento e acionou os seguranças do shopping, que abordaram os réus quando já se encontravam do lado de fora da loja, constatando o furto das mercadorias, ocasião em que acionaram a polícia militar.

Registro que a corré INGRID, não foi localizada para responder a ação penal, sendo citada por edital, estando o feito suspenso, assim como o prazo prescricional, na forma do art. 366, do CPP.

Quanto ao pedido condenatório
formulado pelo Ministério Público Estadual
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 16/17), notas fiscais (fls. 18/22), auto de restituição (fls. 23) e boletim unificado (fls. 29/33).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha FREDE SILVA SANTOS (link id 240), relatando que o acusado e a corré INGRID foram monitorados pelas câmeras de segurança instaladas no interior da loja, sendo vistos colocando as mercadorias em uma bolsa, e depois passaram pelo caixa sem pagar.

Narrou ainda, que os acusados foram abordados do lado de fora do estabelecimento, e que estavam na posse das mercadorias subtraídas.

Destaco ainda, que em seu interrogatório (link id 240), o ora apelado LEONARDO confessou a prática delitiva.

Desse modo, tenho que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva, a permitir a procedência da denúncia, e a condenação do réu.

Outrossim,

diferentemente do que consta na sentença, tenho que não restou configurado crime impossível, pois o fato do estabelecimento comercial monitorar as mercadorias e clientes, não garante que qualquer ilícito, seja, de fato, descoberto, ou tenha sua consumação, materialmente obstada.

Aliás, o S
uperior Tribunal de Justiça

possui orientação s
umulada,
afirmando que o

“S
istema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico, ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
(Súmula nº 567, do STJ).

Assim, a existência de fiscalização, não permite a exclusão do crime
,
por não tornar o meio, absolutamente inidôneo, para a consumação, exigência legal, prevista no art. 17 do Código Penal
1
, para caracterização do chamado crime impossível.

Em idêntico sentido, cito precedentes do C. STJ, e deste Eg. TJES: (1.)
STJ
. AgRg no HC 790623 RJ 2022/0392991-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ,
T6,
Julgamento: 24/04/2023
, DJe: 28/04/2023; (2.) TJES. ApCrim 0009203-18.2019.8.08.0035,
Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
Julgado e lido: 09/04/2024.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu a Magistrada,
impondo-se a reforma da sentença, e
a
condenação do réu,
pela prática do crime de furto
, qualificado pelo concurso de pessoas
(
art. 155, § 4º, inc. IV, do CP
).

Destaco ainda que,

no caso, não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta, pois o furto em questão não representa fato isolado na vida do apelante, pelo contrário, a certidão de fls. 81 aponta a sua reincidência específica (processo de execução nº 0007274-51.2017.8.08.0024).

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de
0
2

(dois
) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
na fração mínima,
pois nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, é desfavorável ao acusado.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), que devem ser compensadas integralmente, e na última fase, não verifico causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo a reprimenda acima estabelecida de forma definitiva

Além disso, fixo o
regime
inicial

semi
aberto
, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, já que o acusado é reincidente, circunstância que também impossibilita a substituição da pena, por restritivas de direitos, consoante regra prevista no art. 44, inc. II, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19030513),
DOU
PROVIMENTO
AO RECURSO
MINISTERIAL
,
para condenar o réu LEONARDO LEONEL ARAÚJO, na forma acima descrita.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso ministerial.